Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-43.2021.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – APIXABANA (ELQUIS) – Medicamento de alto custo, não incorporado à listagem do SUS – Obrigação de prestar serviços de saúde solidária entre os entes federativos – Comprovação dos requisitos do Tema no 106 do E. STJ – Autora hipossuficiente a quem foi prescrito medicamento com registro na ANVISA – Medicamento a ser usado em substituição às alternativas do SUS

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – APIXABANA (ELQUIS) – Medicamento de alto custo, não incorporado à listagem do SUS – Obrigação de prestar serviços de saúde solidária entre os entes federativos – Comprovação dos requisitos do Tema no 106 do E. STJ – Autora hipossuficiente a quem foi prescrito medicamento com registro na ANVISA – Medicamento a ser usado em substituição às alternativas do SUS que, no caso específico da autora, não foram suficientes para tratar a doença – Sentença mantida.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.